Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005922-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSUE ALVES DE ARAUJO - CPF: 622.052.851-49 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES – RESPOSTAS INDICADAS NO LAUDO PERICIAL INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial deve indicar respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

2. Quanto a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do CPC, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia visando corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

3. Na hipótese, não foram respondidos os quesitos apresentados pelas partes, caracterizando cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser cassada a sentença, com retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja realizada nova prova pericial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JOSUEL ALVES DE ARAÚJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
JOSUEL ALVES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida nos autos n°
1005922-86.2018.811.0003
, que julgou
improcedente o pedido inicial
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante
suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que não foram respondidos os quesitos básicos apresentados pelo Apelante no laudo pericial, bem como que o laudo pericial não foi realizado por especialista na área da patologia indicada, o que pode implicar em insuficiência da prova observada.

No mérito, sustenta que a incapacidade do Apelante ficou reconhecida administrativamente, tanto que a autarquia recorrida lhe concedeu auxílio-doença por 05 (cinco) anos ininterruptos.

Ainda, argumenta que além da incapacidade do apelante, devem ser considerados os fatores socioeconômicos, salientando que o Apelante conta com 41 anos de idade, é analfabeto funcional, não possui qualquer qualificação profissional e que se encontra afastado do mercado de trabalho há muitos anos, em razão da enfermidade sofrida.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID. 6292766)

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
7333364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
JOSUEL ALVES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida nos autos n°
1005922-86.2018.811.0003
, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Emerge do autuado que o Apelante ajuizou a presente ação visando
o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez
, em desfavor do INSTITUTO N
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em suma, ser segurado da previdência social e estar incapacitado para o labor em razão de doença degenerativa denominada Complexa Varicosa Grave.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
6292592
).

O juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido,
com base na perícia médica, que indicou a inexistência de incapacidade para o trabalho (ID. 6292756).

Insurge
-se o apelante, então, apontando que o laudo pericial não é conclusivo, bem como que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foram respondidos os quesitos apresentados na inicial.

Pois bem.

O auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, enquanto a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do que dispõem os art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do art. 42 que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, conforme já relatado, houve a realização de perícia médica (ID. 6292595). Entretanto, a referida prova pericial, no quesito 13, registrou que “não se aplicam” respostas aos quesitos apresentados pelas partes, muito embora tenha o Apelante apresentado diversos quesitos junto à inicial, configurando, pois, cerceamento de defesa.

Ora, quando
a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do CPC, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia visando corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.
1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.
2. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 3. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

4.
Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial
.” (N.U 0006120-84.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.
Recurso provido. Sentença anulada.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017). (Destaquei)

Desse modo, uma vez que não respondidos os quesitos apresentados pelo Apelante, entendo que resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para a realização de nova perícia.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para ANULAR o ato sentencial
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada complementação da perícia técnica realizada nos autos, com a devida resposta de todos os quesitos apresentado e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022